Tribunal: TJES
Processo: 0005669-13.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
05669
-
13
.20
08
.8.08.00
48

APELANTE: VILMAR DA CONCEIÇÃO FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,

DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Consta nos autos certidão atestando a preclusão do prazo para a defesa se manifestar na fase do artigo 422 do CPP, ou seja, a defesa constituída à época permaneceu inerte e não arrolou quaisquer testemunhas para prestarem depoimento na sessão plenária, razão pela qual não há que se falar em nulidade decorrente da ausência de intimação de testemunha para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005669-13.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
05669
-
13
.20
08
.8.08.00
48

APELANTE: VILMAR DA CONCEIÇÃO FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,

DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Consta nos autos certidão atestando a preclusão do prazo para a defesa se manifestar na fase do artigo 422 do CPP, ou seja, a defesa constituída à época permaneceu inerte e não arrolou quaisquer testemunhas para prestarem depoimento na sessão plenária, razão pela qual não há que se falar em nulidade decorrente da ausência de intimação de testemunha para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
05669
-
13
.20
08
.8.08.00
48

APELANTE: VILMAR DA CONCEIÇÃO FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

VILMAR DA CONCEIÇÃO FONSECA
,

em
razão da
Sentença
proferida pelo juízo da
3
ª Vara Criminal de
Serra
,
que
mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o condenou pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 121,
do Código Penal,
impondo-lhe a pena de
08
(
oito
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa
pela nulidade da intimação e consequentemente, os demais atos posteriores ao julgamento e/ou, a redução da pena aplicad
a.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures, pugna o Apelante pela nulidade da intimação.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

O acusado VILMAR DA CONCEICAO FONSECA em audiência, afirmou que realmente ceifou a vida da vítima (cunhado) com uso de uma faca, visto que, não tinha intenção de matar, pois quando foi chamar a atenção da vítima porque o mesmo estava sujo no sofá de sua casa, o mesmo levantou e lhe desferiu um soco, sendo que na reação, pegou a faca e desferiu o golpe na vítima, ocasionando sua morte.

Em relação a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, importa trazer à colação trecho das contrarrazões que muito bem ressaltou:

À fl. 146, consta certidão atestando a preclusão do prazo para a defesa se manifestar na fase do artigo 422 do CPP, ou seja, a defesa constituída à época permaneceu inerte e não arrolou quaisquer testemunhas para prestarem depoimento na sessão plenária, razão pela qual não há que se falar em nulidade decorrente da ausência de intimação de testemunha para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto à alegação de suposta ausência de intimação do réu para constituir defesa, observa-se que, após a renúncia do patrono constituído à fl. 148, o acusado foi devidamente intimado, oportunidade em que informou que não possuía condições para arcar com as despesas de um advogado particular (fls. 153/154). Destarte, o Juízo acertadamente designou a Defensoria Pública para assistir o réu, conforme despacho de fl. 163, inexistindo o suposto vício alegado pela defesa.

Dessa forma, não há como acolher o pleito da defesa neste sentido, até mesmo porque
a suposta nulidade teria sido provocada pelo comportamento inerte da própria defesa.

D
A PENA

Pleiteia a defesa a redução da pena sob o argumento de que a
fundamentação empregada pelo Julgador, em relação às circunstâncias judiciais tomadas em desfavor do apelante, sustentando que nenhuma delas teria buscado sua motivação em fatos concretos dos autos e na personalidade do agen
te.

No entanto, melhor sorte não assiste ao apelante. Explico.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Nesse processo, deverá o Magistrado proceder com cautela e motivadamente, a fim de evitar arbítrios e a ocorrência de
bis in idem
.

Senão vejamos como foi realizada a dosimetria da pena, na sentença recorrida:

“
(...)
f) Circunstâncias do crime
: são desfavoráveis, posto que
o acusado matou o próprio cunhado, cometendo o crime dentro da residência em que coabitavam, na presença de sua companheira e irmã da vítima. Além disso, não buscou socorrer a vítima ou minorar as consequências de seu ato, bem como ainda permaneceu foragido após o crime, sendo este último fato confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório em plenário na data de hoje
;

g) Consequências do crime
: também devem ser valorados negativamente, posto que
a vítima deixou filhos, que ficaram órfãos de pai, portanto foram privados para toda vida da assistência material, moral e afetiva, fato que claramente extrapola os limites do tipo penal
; (...).

Desta forma, cotejando as oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que duas delas são desfavoráveis ao acusado (circunstâncias do crime e consequências do crime), razão pela qual, proporcionalmente, fixo-lhe a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado.

Segunda fase do cálculo da pena
: inexistem agravantes ou atenuantes a valorar.

Terceira fase do cálculo da pena
: na terceira fase do cálculo da pena reconheço apenas a causa de redução de pena do homicídio privilegiado (artigo 121, §1º, do Código Penal), posto que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que o crime fora cometido sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Fixo-lhe o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena privativa de liberdade
. (...)”

Entendo, pois, que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Vê-se, pois, que as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo a quo, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário o quantum arbitrado.

De tal modo, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda base aplicada, conforme pretendido pela defesa.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)